Tribunal: TJBA
Processo: 8032440-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032440-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MARINELZA LOPES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JAISA LEMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença da 12ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador/BA, proferida nos autos da ação de conhecimento com pedido de indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou procedentes os pedidos para: (a) declarar a inexistência dos débitos impugnados; (b) condenar o réu à restituição dos valores de R$ 41.049,81 e R$ 8.490,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios; e (c) condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco deve ser responsabilizado pelas transações bancárias contestadas, alegadamente realizadas mediante fraude; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado é proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC.

4. A instituição financeira não comprovou a regularidade das transações realizadas entre 04 e 16 de fevereiro de 2022 (IDs 82344381 e 82344383), nem a suposta entrega voluntária de cartão e senha por parte da consumidora, descumprindo o ônus que lhe cabe nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. As transações impugnadas apresentaram padrão atípico e incompatível com o histórico da cliente, o que deveria ter acionado os mecanismos de segurança da instituição (IDs 82344381 e 82344383). A ausência de providências diante das operações suspeitas caracteriza falha na prestação do serviço.

6. A ausência de solução pela via administrativa (IDs 82344408 a 82344412) reforça o descumprimento dos deveres de segurança e confiabilidade.

7. Inaplicável a alegação de culpa exclusiva da vítima, diante da ausência de provas efetivas nesse sentido e da boa-fé demonstrada pela parte autora, que, após identificar as transações não realizadas, entrou em contato com a instituição financeira, que nada fez de efetivo para evitar maiores danos (IDs 82344408 a 82344413).

8. Incide ao caso a Súmula 479 do STJ, que reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno.

9. A indenização por danos morais é cabível diante do abalo causado pela falha do serviço e pela retenção indevida de quantia vultosa desde 2022.

10. O valor fixado em R$ 5.000,00 se mostra proporcional e razoável, considerando o montante envolvido nas transações (R$ 41.049,81), ID 82344391, as condições das partes e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, 14 e 18; CC, arts. 188, I, e 944, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-MG, AC nº 5024506-14.2021.8.13.0702, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 15.02.2023; TJ-SP, AC nº 1020325-04.2021.8.26.0564, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 06.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8032440-26.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada MARINELZA LOPES DE OLIVEIRA
.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR